Tribunal: TJMT
Processo: 1011317-05.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011317-05.2017.8.11.0000
AGRAVANTE: ISABELLA REGINA DE SOUZA LIMA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ISABELLA REGINA DE SOUZA LIMA contra decisão proferida em pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que no Mandado de Segurança no 1028079-70.2017.811.0041 indeferiu o pedido de liminar para que a Agravante prosseguisse no concurso público para o cargo de Técnico em Necropsia.
Reitera o pedido de justiça gratuita, pois é pobre e não tem condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de seus familiares.
Que foi considerada como não recomendada na fase de investigação social, que não agiu de má-fé, mas que não assinou a declaração de bens e valores por descuido, que a ausência de assinatura é mera irregularidade formal passível de convalidação e incapaz de comprometer a investigação social.
Afirma não haver qualquer ato desabonador de sua conduta, existência de outras decisões deferindo a liminar em situações análogas, violação aos princípios da vinculação ao edital, legalidade, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, ilegalidade no ato por ausência de atribuição da comissão de acompanhamento e fiscalização, ausência de prejuízo de prejuízo para a Administração Pública, inafastabilidade da prestação jurisdicional.
Requer, ao final, efeito ativo para que suspender o ato que declarou a Agravante como não recomendada.
O pedido de antecipação de tutela recursal foi indefiro (id. 2044078).
Houve a interposição de Agravo Interno por Isabella Regina de Souza Lima, onde por unanimidade foi desprovido, conforme acórdão (id. 7564121).
Sem contrarrazões do Agravo (id. 8297367).
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, se manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 8358079)
É o relatório.
Decido
Em pesquisa ao Sistema Primus, constata-se a superveniência de sentença de mérito, pela procedência do pedido, lançada pelo Magistrado sentenciante que decidiu, litteris:
“[...]Estabelece o § 1o do art. 485 do CPC, que “o processo será extinto por abandono, quando a parte autora por mais de 30 (trinta) dias, não promover os atos e as diligencias que lhe couber”.
No caso dos autos, a parte impetrante, mesmo devidamente intimada para recolher a diligência do oficial de justiça, providência imprescindível à regular tramitação do feito, permanece inerte por mais de 30 (trinta) dias.
Em verdade, o processo está em típico estado de abandono; insistir em sua tramitação importa em desperdício dos escassos recursos empregados na gestão do acervo em trâmite nesta unidade judiciária.
Deste modo, caracterizada a desídia da parte, resta inviável a análise do direito pleiteado na ação mandamental, sendo a decisão extintiva a única admissível na espécie.
À propósito, “o desatendimento imotivado aos comandos judiciais para dar andamento ao feito, notadamente com vistas à promoção da citação da adversa parte, preenchendo, assim, os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo, enseja a extinção da ação” (TJDFT, Processo: 20150310251446 0024834-67.2015.8.07.0003; Orgão Julgador: 3a TURMA CÍVEL; Publicação: Publicado no DJE : 19/04/2017 . Pág.: 209/219; Julgamento: 8 de Março de 2017; Relator: Gilberto Pereira de Oliveira). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, III do CPC. Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos. P. R. I. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito”.
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão concessiva da liminar foi substituída pela sentença subsequente.
O Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.
Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018)”.
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, ante a ausência de interesse recursal face a prolação da sentença.
Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora